Tribunal: TJDFT
Processo: 0715500-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS DE ÊXITO (AD EXITUM). PRETENSÃO ATINGIDA POR MOTIVO ALHEIO À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS CONTRATADOS. LIBERDADE CONTRATUAL. FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS (PACTA SUNT SERVANDA). LIMITAÇÃO. NOVA TEORIA CONTRATUAL. BOA-FÉ OBJETIVA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os honorários advocatícios contratuais de êxito (ad exitum) são aqueles pagos apenas em caso de sucesso do trabalho contratado, seja por vitória na demanda judicial, seja por acordo firmado entre as partes, ou ainda por outras hipóteses, desde que decorrentes ou vinculadas ao trabalho do causídico.
2. A liberdade contratual convive com os limites inerentes à Nova Teoria Contratual (boa-fé objetiva, função social do contrato e equilíbrio econômico). É possível a revisão judicial de contratos – mesmo aqueles que não sofrem a incidência do Código de Defesa do Consumidor – quando presentes cláusulas abusivas, que violem os deveres das partes de solidariedade, lealdade, transparência e cooperação.
3. Dessa forma, a expressão “seja qual for a razão”, prevista na cláusula 3 do contrato, revela-se abusiva e, consequentemente, deve ser afastada: vai de encontro ao princípio da boa-fé objetiva ao permitir o enriquecimento sem causa do contratado (art. 422, do Código Civil).
4. No caso, como a nomeação da apelada ao cargo de enfermeira da Fundação Hemocentro de Brasília ocorreu por motivo alheio à prestação dos serviços jurídicos contratados, não há que se falar em êxito e, por consequência, em honorários ad exitum.
5. Recurso conhecido e não provido.